Tribunal: TJBA
Processo: 8036110-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036110-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA RITA DOS SANTOS CERQUEIRA DE ARAGAO e outros

Advogado(s): ONALDO ROSA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: NILSON DOS SANTOS CERQUEIRA e outros (10)

Advogado(s):FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA AGRAVANTE REJEITADAS. DECISÃO QUE DETERMINOU DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR CONEXA. REUNIÃO DE PROCESSOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRAZO RECURSAL NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desocupação de imóvel, em ação de reintegração de posse ajuizada pelos agravados. Os agravantes alegam quebra da ordem cronológica de apreciação de processos, existência de demanda possessória anterior e ilegalidade da decisão que deferiu a liminar de reintegração.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve quebra da ordem de apreciação processual em razão da existência de ação possessória anterior; (ii) verificar se a decisão de reintegração liminar padece de ilegalidade; (iii) definir se o recurso foi interposto no prazo legal.

III. Razões de decidir
3. O Juízo
a quo
corretamente reconheceu a conexão entre as ações, determinando a reunião para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC, inexistindo ilegalidade ou prejuízo aos agravantes.
4. Foi realizada audiência de justificação prévia, na qual restaram preenchidos os requisitos legais dos arts. 561 a 563 do CPC, autorizando a concessão da reintegração liminar.
5. O prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão concessiva da liminar não foi observado, sendo o recurso manejado apenas após decisão subsequente que determinou a desocupação compulsória.
6. Não há fundamento para reforma da decisão recorrida, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: "A decisão que defere liminar de reintegração de posse após audiência de justificação, diante da comprovação dos requisitos legais, não padece de ilegalidade, sobretudo quando há determinação de reunião de processos conexos. O prazo recursal deve observar a intimação da decisão que deferiu a liminar, e não de atos subsequentes de cumprimento."
__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 560, 561, 562, 563, 1.003, §5º, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.504.417/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 17.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8036110-07.2024.8.05.0000
,
figurando como agravantes
LEONARDO CERQUEIRA DE ARAGAO E OUTRO

e como agravados
NILSON DOS SANTOS CERQUEIRA E OUTROS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITA
R
AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.